Tribunal: TJPA
Processo: 0007273-03.2018.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007273-03.2018.8.14.0012

APELANTE: NONATO DA COSTA FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE AGENTES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO CONFIGURADA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. VALORAÇÃO DO ACERVO PROBATÓRIO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta em face de sentença que condenou o apelante pela prática do crime de roubo majorado, tipificado no art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 17 (dezessete) dias-multa, em regime inicial semiaberto. Consta da denúncia que o apelante, em concurso com outro indivíduo e mediante emprego de arma de fogo, subtraiu aparelho celular da vítima Neuzangela Viana Ferreira, efetuando disparo de arma de fogo em direção a Heitor Martins Cardoso durante a fuga.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para sustentar a condenação do apelante pelo crime de roubo majorado; e (ii) estabelecer se a valoração realizada pelo magistrado observou o princípio do livre convencimento motivado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade e a autoria delitivas encontram-se demonstradas pelos depoimentos firmes e coerentes das vítimas e testemunhas, colhidos sob o crivo do contraditório judicial.

4.

A palavra da vítima assume especial relevância nos crimes patrimoniais praticados na clandestinidade, sobretudo quando harmônica com os demais elementos de prova constantes dos autos.

5.

Os relatos prestados pelas vítimas e testemunhas mostraram-se convergentes quanto à dinâmica delitiva e à identificação do apelante como um dos autores do crime.

6.

O reconhecimento do apelante pelas vítimas, aliado às diligências policiais que culminaram em sua localização e prisão, confere robustez ao acervo probatório produzido.

7.

A alegação de ausência de hierarquia entre as provas não afasta a condenação, uma vez que o magistrado valorou os elementos probatórios em observância ao princípio do livre convencimento motivado.

8.

Inexistem contradições relevantes capazes de comprometer a credibilidade das provas produzidas ou de justificar a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A palavra da vítima, nos crimes patrimoniais praticados na clandestinidade, possui especial relevância probatória quando corroborada pelos demais elementos produzidos sob o crivo do contraditório.

2.

Depoimentos coerentes e convergentes das vítimas e testemunhas são aptos a demonstrar a autoria e materialidade delitivas.

3.

O princípio do livre convencimento motivado autoriza o magistrado a valorar o conjunto probatório de forma fundamentada, sem hierarquia entre os meios de prova.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, §2º, II, e §2º-A, I. CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 849435/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04.03.2024, DJe 07.03.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, na 18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer do recurso de Apelação Criminal e

negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de recurso de
Apelação Criminal
interposto em favor de Nonato da Costa Ferreira, em face de sentença proferida pelo Juiz da 1ª Var Cível e Criminal da Comarca de Cametá, que o condenou pela prática do crime de roubo majorado, tipificado no art. 157, §2º, II e §2º-A, I do Código Penal.

Narra a denúncia que, no dia 11 de julho de 2018, por volta das 19h40min, o apelante, na companhia de outro indivíduo não identificado e mediante emprego de arma de fogo, abordou a vítima Jailson Machado Assunção em via pública, no bairro Novo, em Cametá/PA, ocasião em que, mediante grave ameaça, subtraiu sua motocicleta Honda CG 150 Titan, de cor branca.

Consta, ainda, que, por volta das 20h30min do mesmo dia, utilizando a motocicleta anteriormente subtraída e em comunhão de esforços com o comparsa, o recorrente adentrou em um salão de beleza localizado na Travessa Campos Sales, onde, mediante o mesmo
modus operandi
, abordou a vítima Neuzangela Viana Ferreira, subtraindo-lhe um aparelho celular, empreendendo fuga em seguida, ocasião em que efetuou disparo de arma de fogo na direção de Heitor Martins Cardoso, sem, contudo, atingi-lo.

Consignou que policiais militares acionados pelas vítimas lograram êxito na detenção do apelante na Feira Livre de Cametá, sendo o mesmo conduzido à Delegacia, onde foi reconhecido pelas vítimas como um dos autores dos fatos (ID 29723753).

O magistrado a quo julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, II e §2º-A, I do CP, em relação aos fatos praticados contra Neuzangela Viana Ferreira e Heitor Martins Cardoso, absolvendo-o quanto aos fatos referentes à vítima Jailson Machado Assunção (ID 29723986).

Em razões recursais, o apelante sustenta a insuficiência de provas para a condenação, requer a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, nos termos do art. 386, VII do Código de Processo Penal, e alega ausência de hierarquia entre os elementos probatórios produzidos nos autos (ID 29723996).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sustentando a suficiência do acervo probatório para a manutenção da condenação (ID 29723998).

O Ministério Público nesta superior instância, através da insigne Procuradora de Justiça Drª Maria Célia Filocreão Gonçalves, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 30412158).

Coube-me a relatoria, nos termos da Portaria nº 252/2026-GP.

É o relatório. À revisão.

Processo apto à inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

1. Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do presente recurso.

2. Mérito.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à análise da alegada insuficiência de provas para sustentar a condenação do apelante pela prática do crime de roubo majorado, bem como à valoração dos elementos probatórios produzidos nos autos.

Analisando os elementos constantes do processo, não há como prevalecer o pleito absolutório formulado pelo apelante, porquanto a materialidade e autoria delitivas encontram-se devidamente demonstradas pelo acervo probatório produzido ao longo da instrução processual.

A vítima Neuzangela Viana Ferreira perante a autoridade policial, relatou (ID 29723754):

“
Que estava fazendo as unhas da cliente Neuzilene Barra Fernandes por volta das oito e meia da noite quando o conduzido entrou com uma arma de fogo, apontando-lhe, enquanto um outro aguardava numa motocicleta branca do lado de fora do salão; QUE, gritando "perdeu perdeu", o conduzido subtraiu seu aparelho celular
; que, enquanto fazia isso o marido de sua colega de trabalho, Heior apareceu, tendo o conduzido saído de dentro do salão com seu celular e fez um disparo contra Heitor, vindo a fugir com o auxílio do que estava na moto do lado de fora; que, Heitor não foi atingido pelo disparo; que, a arma de fogo que o assaltante conduzido apontou-lhe era prateada; que, nesta delegacia reconhece o conduzido como a pessoa que lhe assaltou.” (grifos)

Em Juízo, tais declarações foram corroboradas pelo depoimento de Heitor Martins Cardoso, que confirmou a dinâmica dos fatos, afirmando que, ao chegar ao estabelecimento, percebeu tratar-se de um assalto, momento em que o apelante efetuou disparo de arma de fogo em sua direção, reconhecendo-o, ainda, de forma segura, como um dos autores da empreitada criminosa.

No mesmo sentido, a testemunha Dayane Kelley de Oliveira Cardoso, proprietária do salão de beleza onde ocorreram os fatos, ouvida em juízo, respaldou integralmente a versão apresentada, confirmando que o apelante, na companhia de outro indivíduo, adentrou o salão de beleza portando arma de fogo, anunciou o assalto e subtraiu o aparelho celular da vítima Neuzangela Viana Ferreira, descrevendo, ainda, o momento em que, ao perceber a chegada de Heitor Martins Cardoso, o agente efetuou disparo de arma de fogo em sua direção, evadindo-se em seguida.

Corroborando tais elementos, a testemunha João José Faial Silva, policial militar responsável pela diligência, confirmou em Juízo que a identificação do apelante decorreu do reconhecimento realizado pelas vítimas, relatando que, após diligências empreendidas, lograram êxito em localizá-lo e efetuar sua detenção na Feira Livre de Cametá, sendo então conduzido à autoridade policial competente.

Diante do acervo probatório harmônico e coerente, afigura-se oportuna a observação de que, em crimes dessa natureza, notadamente aqueles praticados na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância, sobretudo quando firme, coesa e corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, como se verifica na hipótese em exame.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 2.
De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos
. No caso concreto, o paciente foi reconhecido nas duas fases da persecução penal, além de ter sido apreendido na posse do celular roubado, o qual, inclusive, tentou vender, no mesmo dia dos fatos. 3. Na hipótese, se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, a presença de elementos de convicção indicativos da autoria e materialidade delitiva, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição da conduta demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 849435 SC 2023/0305160-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024) (grifos)

Com efeito, os relatos colhidos ao longo da instrução processual mostram-se coerentes e convergentes quanto à dinâmica delitiva e à identificação do apelante como um dos autores do crime, inexistindo contradições relevantes capazes de comprometer a credibilidade das declarações prestadas, circunstância que reforça a higidez da condenação imposta e afasta a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Além disso, a alegação de ausência de hierarquia entre as provas não merece acolhimento, pois os elementos produzidos foram devidamente valorados pelo magistrado, em observância ao princípio do livre convencimento motivado, destacando-se a coerência e harmonia dos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório.

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença

nos termos da fundamentação esposada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 23/06/2026